Tribunal: TJMT
Processo: 1001600-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001600-61.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.
A sentença proferida no processo que culminou na interposição do agravo de instrumento incorre na perda do objeto deste, devendo os embargos de declaração, aviados contra acórdão proferido, também ser julgado prejudicado.
DECISÃO MONOCRÁTICA
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão unânime que, negou provimento ao recurso e julgou prejudicado o agravo interno, cuja
Irresignado o apelante aduz erro material, em virtude de erro de fato, acrescentando que:
“(...) toda a fundamentação do acórdão é no sentido de que não houve oportunização para o exercício do contraditório e da ampla defesa aos substituídos do ora embargado, em relação à decisão administrativa, objeto do mandado de segurança. No entanto, a premissa do acórdão está equivocada, pois, de acordo com os documentos em anexo, após o Relatório de Auditoria n.o 23/2019, da Controladoria-Geral do Estado, precisamente, em 29.07.2019, a Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Segurança Pública, enviou e-mail para todos os servidores públicos, lotados na POLITEC, inclusive, aos substituídos do embargado, para que apresentassem defesa em 10 (dez) dias.” (id.53815952)
É o relato necessário.
DECIDO.
2.Com efeito, conforme o sistema PJE- Processo Judicial Eletrônico referente ao processo que originou o agravo de instrumento n.o1001600-61.2020.8.11.0000, verifico que em 01/08/2020 o juízo de origem proferiu sentença de mérito e julgou procedente o pedido de segurança contido na inicial:
“confirmando a liminar, de modo que anulo o ato coator impugnado e reconheço que o adicional de insalubridade possui natureza jurídica indenizatória e que há expressa previsão legal quanto ao pagamento do adicional aos servidores que exercem suas funções em meio insalubre.” (id.38272179 do MS. No 1055310-04.2019.8.11.0041..)
Como cediço, a sentença proferida nos autos originários tem o condão de ensejar a perda do objeto do agravo de instrumento, ainda que já tenha sido proferido acórdão, e esteja pendente de julgamento de embargos de declaração.
Outrossim, o art. 932, inciso III do CPC, dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, assim a perda do objeto do agravo de instrumento retira o interesse recursal do embargante, inclusive no julgamento dos embargos de declaração, um dos requisitos intrínsecos de sua admissibilidade, representado pelo binômio utilidade/necessidade.
Nesse sentido, eis o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.
( AgRg no REsp 1485765 / SP. Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgamento 20.10.2015.)
Sobre o tema, é o escólio de Nelson Nery: “Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.” (Nery, Nelson e Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado, 6a ed., Ed. RT, 2002, p. 930)
3.Ante o exposto, em decisão monocrática, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o julgamento dos embargos de declaração ante a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento o1001600-61.2020.8.11.0000.
Comunique-se.
Diligências legais.
Intimem-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora